Tribunal: TJDFT
Processo: 0742068-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0742068-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. H. A. H. AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por P. H. A. H. em face de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE contra decisão proferida pela 23a Vara Cível de Brasília que indeferiu liminar em sede de Mandado de Segurança. O Agravante comparece aos autos e manifesta desistência do recurso (ID 42115650). Portanto, com base nos arts. 932, inc. VIII e 998 do CPC e art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso, negando-lhe seguimento. Publique-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 12 de dezembro de 2022 15:00:52. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador